Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-83.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800193-83.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO

REQUERIDO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO.
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP E ART. 121, §2º, IV E V, C/C ART. 14, II, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Sendo o réu menor de vinte e um anos, ao tempo do crime, deve ser reconhecida e atenuante do art. 65, I, do CP, e aplicada na dosimetria penal.

2. Pedido julgado procedente, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Revisão Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal

formulada em favor de
CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO
,

condenado em definitivo pela prática do crime do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão; e art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, que aplicada a regra do art. 69 do CP, totalizou 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos autos da ação penal n. 2008.2.018131-7, com trânsito em julgado para a defesa em 07.10.2013.

A insurgência, busca-se tão somente à dosimetria da pena da pena privativa de liberdade estabelecida para os crimes os quais fora condenado. Alega-se, para tanto, que o Requerente ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, fato que não foi observado pelo juiz sentenciante, tampouco pelo
juízo ad quem
, o qual reformou a pena do requerente em parte, sem, contudo, reconhecer e incidir a atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Assim, pugna pela aplicação da referida atenuante, na segunda fase dosimétrica.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer, pugnou pela
procedência
do pedido revisional, pois comprovada a menoridade penal do revisionando, na data do fato (fls. 4441159).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, eis que, a depender do caso concreto, poderá desconstituir uma sentença já abrigada sob o manto da coisa julgada. Em razão disso, o seu cabimento somente é possível nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em que pese não constar expressamente do mencionado dispositivo legal, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explícita injustiça na decisão impugnada, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. (...) AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 318.060 – SC (2013/0114457-7)

Daí porque, passo a conhecer e processar a referida ação, pois é entendimento assente nos Tribunais Superiores que a matéria poderá ser revista em sede de revisional.

Pois bem. Como dito, a insurgência busca a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade para os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, os quais o requerente fora condenado na ação de nº. 2008.2.018131-7. Pretende o reconhecimento e incidência da atenuante do art. 65, I, do CP, com a consequente redução da pena.

Analisando o processo, verifico junto ao id 4314957 - Pág. 6, que o juiz sentenciante afirmou não haver nenhuma circunstância atenuante em favor do acusado. Não obstante, nos autos do recurso de apelação, a Excelentíssima Sra. Desa. Relatora Vânia Fortes Bitar, em que pese ter reduzido as penas impostas, também não reconheceu a referida atenuante do art. 65, I, do CP, conforme se infere através do id 4314953.

Ocorre que, pelo que se denota da denúncia (id 4314949), o fato ocorreu no dia
24.03.2008
, e através do documento de identidade juntado no id

4314948, o revisonando nascido em
12.12.1988
, possuía ao tempo do crime, 20 (vinte) anos incompletos, portanto, faz jus ao benefício do art. 65, I, do CP, pelo que o reconheço e aplico nas dosimetrias impostas, já com as mudanças realizadas pelo 2ª Turma de Direito Penal, no julgamento realizado em 05.03.2013.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer em favor de
CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO
a atenuante da menoridade relativa e incidi-las nas penas as quais o revisionando fora condenado, o que faço a seguir:

• Art. 121, §2º, I e IV, do CP – vítima Bruno Abner Pereira Rodrigues

Na primeira etapa
, mantenho a fundamentação do juízo
ad quem,
e o
quantum
de 22 (vinte e dois) anos de reclusão;

Na segunda fase
, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, primeira parte, do CP (agente menor de 21 ano na data do fato), com a circunstância agravante do art. 61, II,
c,
do CP (crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), em observância ao art.67 do CP e à luz da posição jurisprudencial dominante, verifico que aquela circunstância
prepondera
sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em

21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase
, não há causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno
definitiva
a pena de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em relação à vítima Bruno Abner pereira Rodrigues.

• Art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, do CP – vítima Bruna Barbosa Coutinho

Na
primeira etapa
, mantenho a fundamentação do juízo
ad quem,
e o
quantum
de 20 (vinte) anos de reclusão;

Na segunda fase
, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, primeira parte, do CP (agente menor de 21 ano na data do fato), com a circunstância agravante do art. 61, II,
c,
do CP (crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), em observância ao art. 67 do CP e à luz da posição jurisprudencial dominante, verifico que aquela circunstância
prepondera
sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em

19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, há uma causa de diminuição do art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, restando a reprimenda em
13 (treze) anos de reclusão
, a qual torno final, ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplico a regra do art. 69 do CP, e torno concreta, definitiva e final a sanção em
33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

É o voto.

Belém, 11/06/2021